Tribunal: TJDFT
Processo: 0710973-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PACTUAÇÃO. FORMA. CONTRATO ESCRITO. ALCANCE. SERVIÇOS DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL E DE CONSULTORIA CONDOMINIAL. PRETENSÃO CONDENATÓRIA. COBRANÇA JUDICIAL DE ENCARGOS CONDOMINIAIS. DIRECIONAMENTO. CONDÔMINOS. PEDIDO. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. PAGAMENTO. CONTROVÉRSIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INCUMBÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. RÉU. ENCARGO. FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DA PRETENSÃO AUTORAL. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATAÇÃO POR ESCRITO. SERVIÇOS DE COBRANÇA PRESTADOS. INADIMPLEMENTO. DEMONSTRAÇÃO. CONTRATO. PRINCÍPIO DA FORÇA OBRIGATÓRIA (PACTA SUNT SERVANDA). ENCARGO. EFETIVO PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉU. DESINCUMBÊNCIA PARCIAL. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PATAMAR SUPERIOR AO PREVISTO. PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS. PARTE AUTORA. SERVIÇOS NÃO COMPROVADOS. PRETENSÃO DE COBRANÇA. ASSIMILAÇÃO PARCIAL. APELOS. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.